Tribunal: TJDFT
Processo: 0793498-55.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0793498-55.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PAULO FELIX DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de RECURSO INOMINADO, cumulado com ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, interposto por PAULO FELIX DE SOUZA, em face da sentença do Juízo do 3o Juizado Especial de Fazenda e Saúde Pública do Distrito Federal, que julgou improcedente o pedido inicial para que o Distrito Federal forneça TRANSPORTE PÚBLICO COMPLEMENTAR PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. O Juiz sentenciante entendeu que não foram preenchidos os requisitos estabelecidos no Decreto Distrital no 46.024/2024 para o uso do referido transporte. A parte recorrente, idoso de 83 anos, aduz, em síntese, que é portadora de DOENÇA RENAL CRÔNICA ESTÁGIO FINAL (CID: N18.0), e que apresenta comorbidades como hipertensão arterial sistêmica, anemia secundária e doença mineral óssea decorrentes da insuficiência renal, além de diabetes mellitus, vasculopatia e neuropatia. Realiza programa de hemodiálise convencional, 3 vezes por semana, na POLITÉCNICA ULTRAMED CLINICA DE HEMODIÁLISE, localizada na CL 416, SANTA MARIA-DF. Mesmo sendo morador do mesmo bairro (Santa Maria-DF), afirma que o transporte entre sua residência e a clínica e vice-versa é imprescindível diante do seu estado clínico, conforme atesta a médica nefrologista no ID 68630397. Pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal para determinar que a parte recorrida forneça TRANSPORTE PORTA A PORTA PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, de sua residência até a clínica em que realiza as sessões de hemodiálise. No mérito, pugna pela confirmação da medida. É o relatório. Inicialmente, defiro os benefícios da Gratuidade de Justiça, considerando que a parte está assistida pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Nota Técnica no 11/2023 do CIJDF. Anote-se. Para concessão da antecipação da tutela necessária se faz a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela parte recorrente diante do seu estado de saúde e risco de agravamento. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal, para determinar que o DISTRITO FEDERAL forneça, em favor da parte recorrente, TRANSPORTE DE IDA E VOLTA PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE entre sua residência e a clínica, nos termos da prescrição médica, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de sequestro de verbas públicas. Intimem-se as partes com a urgência que o caso requer. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator